Tribunal: TJMT
Processo: 1058636-69.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-04
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1058636-69.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: CLAUDIO ALVES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por CLAUDIO ALVES, julgou procedentes os pedidos constantes da inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (17.09.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8o, do CPC.
Em razões recursais, requer o apelante, em síntese, a reforma da sentença para diminuir a verba honorária fixada, para que seja observado o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.
Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Decido.
Como relatado, pretende o apelante a a reforma da sentença para diminuir a verba honorária fixada, para que seja observado o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 8 , do CPC.
O Código de Processo Civil prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1o (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (grifei).
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT).(Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016) (grifei)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). (grifei)
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório fixado.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Analisando os autos, não se trata, de fato, de ação que demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo, exercendo todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, assim, cabe fixar um valor equitativo ao trabalho prestado, devendo ser mantido, portanto, o valor fixado pela magistrada de 1o grau.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e majoro a condenação de honorários advocatícios para o importe de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), nos termos do art. 85, §§11, do CPC.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora